Tribunal: STF
Processo: ARE 1551519
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição 1472992025



    Trata-se de Embargos de Declaração oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em sede de Mandado de Segurança.



    Aduz a Embargante, em síntese, que requereu, ainda nesta Suprema Corte, a desistência do mandamus, e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, e não a desistência do recurso interposto (eDoc 314).



    É o relatório.



    De pronto, observo que a decisão embargada padece de erro material, vício integrativo sanável ex officio.



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, ao julgar o paradigma RE n.º 669.367, sob a sistemática de repercussão geral (Tema n.º 530), assentou a orientação segunda a qual é possível a desistência do mandado de segurança a qualquer momento processual, antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional. O acordão restou assim redigido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.”(RE 669.367, Rel. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014)



    Nesse sentido, colho, outrossim, as seguintes decisões monocráticas na mesma linha: RE 1.498.053, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02.08.2024; ARE 1.481.618, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 18.06.2024; RE 1488773 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.06.2024 e RE 554.539 AgR-segundo, Rel. Nunes Marques, DJe 17.05.2024.



    Posto isso, acolho os aclaratórios para, tão somente, reconhecer o erro material, e, por conseguinte, reconheço a homologação do pedido de desistência da ação mandamental, nos moldes formulados na Petição 148489/2025 (eDOC 250), a qual foi subscrita por advogados com poderes específicos para desistir (eDOCs 7 e 8), mantida, nos demais termos, a decisão monocrática proferida em 17.07.2025, pelo então Presidente, o e. Ministro Luís Roberto Barroso, bem assim, a certificação do trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente